Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0708595-04.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 228314332 do cumprimento de sentença n. 0711940-93.2021.8.07.0007) que indeferiu o pleito de pagamento de remédio de alto custo. Eis o teor da decisão atacada: No caso, o feito foi arquivado há mais de um ano, então extinto pelo cumprimento da obrigação. INTIME-SE o credor para, em 5 dias, juntar o pagamento das últimas 6 (seis)) parcelas vencidas do plano de saúde. Após, diante da manifestação da credora de ID 227639672 e ss, reative-se a devedora, a intimando para manifestação, em 5 dias. Anote-se. Desde logo, indefiro o pleito de pagamento de remédio de alto custo, porquanto o pedido foi único para pedir a ativação do plano com pagamento de indenização por danos morais. A sentença posta assim estabeleceu (ID 108321175): Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré ao restabelecimento do plano de saúde do autor, com as mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas, fornecendo nova carteira se necessário, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Anoto, contudo, que a tutela foi cumprida durante o curso do processo. O cancelamento futuro do plano somente poderá ser realizado em caso de efetivo inadimplemento das parcelas vencidas e vincendas, precedido de prévio aviso; ou no caso do cancelamento do plano coletivo, sem que a autora opte por migrar para plano individual, nas mesmas condições, conforme estabelece as normas de regência (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o). Também condeno a ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir desta data. A pretensão de custeio de remédio de alto custo demanda nova ação, por sorteio, e própria dilação probatória e contraditório e ampla defesa. O agravante sustenta que deixou de adimplir com algumas mensalidades do plano de saúde e, diante da recusa da própria administradora em receber os pagamentos, ajuizou ação de consignação em pagamento n. 0701962-71.2025.8.07.0001. Alega que, nesse ínterim, o agravante foi excluído do plano de saúde, sem notificação prévia, o que motivou o cumprimento de sentença cumulado com tutela antecipada, tendo em vista a sentença favorável ao agravante, que veda o cancelamento do plano sem prévia notificação. Anota que o juízo a quo, sem se pronunciar sobre a tutela de urgência, indeferiu o pleito de pagamento de remédio de alto custo, que sequer foi objeto de requerimento. Salienta que o pedido está voltado exclusivamente para o restabelecimento imediato do seu plano de saúde, tendo em vista o cancelamento unilateral e sem prévio aviso, em desacordo com o título executivo judicial. Argumenta que “enfrenta um quadro de câncer (Leucemia Linfocítica Crônica), que o levou à internação hospitalar por diversas vezes, necessitando de acompanhamento médico constante, bem como faz o uso de um medicamento de alto custo que é essencial à sua vida e saúde, denominado por IBRUTINIB – quimioterapia (ID 227639682), e mensalmente faz imunoglobulina em clínica”, sendo que o cancelamento unilateral, sem aviso prévio, deixou o agravante desassistido e em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente porque o tratamento não pode ser interrompido. Explica que em razão do não pronunciamento quanto ao pedido liminar e a confusão originada der um pedido não realizado, qual seja, custeio do tratamento, restou ao agravante a interposição deste agravo, com vistas a ter seu plano de saúde restabelecido e dar continuidade ao seu tratamento. Pede a concessão da tutela de urgência “para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde do Agravante, mantendo todas as coberturas contratuais, sob pena de multa diária, litigância de má-fé e crime de desobediência, até o julgamento definitivo do processo” e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. A decisão atacada não tratou sobre o pedido de restabelecimento do plano de saúde do agravante. Com efeito, é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Nesse contexto, descabida a análise por esta instância recursal do pedido de tutela de urgência “para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde do Agravante, mantendo todas as coberturas contratuais”, porquanto essa matéria ainda não foi examinada pelo juízo singular, conforme claramente consignado. Embora a questão tenha sido submetida ao juízo singular, este deixou claro os motivos de não apreciar a questão desde logo, tendo em vista que o feito foi arquivado há mais de um ano pelo cumprimento da obrigação. Assim, como ainda não houve decisão, para deferir ou indeferir o pedido de restabelecimento do plano de saúde do agravante, não cabe exame dessa questão diretamente pelo Tribunal. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator